Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-28.2019.8.26.0417
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA. MÉDICA. Aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres. Perícia que atestou insalubridade para todo o período laborado. Cumprimento dos requisitos para concessão do benefício em data anterior à reforma previdenciária. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA. MÉDICA. Aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres. Perícia que atestou insalubridade para todo o período laborado. Cumprimento dos requisitos para concessão do benefício em data anterior à reforma previdenciária. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal. Aplicação, por analogia, do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Federal no 8.213/1991. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante no 33) e pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça. Termo inicial da aposentadoria especial que deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do art. 57, § 2o, c/c o art. 49, ambos da Lei no 8.213/1991. Sentença de procedência da demanda mantida. Reexame necessário e recurso da Autarquia Municipal não providos.